Tribunal: STF
Processo: RE 82027
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. FIRMOU-SE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O ENTENDIMENTO DE QUE O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO
RESCISÓRIA DEVE ATER-SE AOS FUNDAMENTOS DESSE ACÓRDÃO, E NÃO AOS DO
JULGADO QUE SE DISCUTIU NA RESCISÓRIA, ISTO E, E NÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO QUE SE INTENTOU RESCINDIR. VEJAM-SE, A PROPOSITO, OS
ARESTOS PROFERIDOS NESTES CASOS: RE 63.036 (RTJ, 57/554), AG 41.536
(RTJ, 44/133), RE 57.809 (RTJ, 33/547), AG 34.322 (RTJ, 35/212).
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO ART-119, III, D), DA
CONSTITUIÇÃO, A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO, POR NÃO SE ACHAR
PROVADA, NO CASO, A DIVERGENCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A
ORIENTAÇÃO DOMINANTE NA CORTE.